Tribunal: STF
Processo: ADI 6757
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. MAGISTRATURA. CARREIRA. PRECEDÊNCIA DA REMOÇÃO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 964/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS.



    1. O art. 93 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, instituiu sistemática idêntica à da promoção (inciso II) no que se refere à remoção a pedido ou à permuta de magistrados da mesma entrância (inciso VIII-A), considerado o comando de observância, no que couber, das alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso II. 



    2. Levando em conta o regime instituído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, nas carreiras das magistraturas federal e estadual a remoção precede a promoção por antiguidade ou por merecimento (CF, art. 93, VIII-A).



    3. Cancelamento do Tema 964/RG. Modulação de efeitos prospectivos, com a concessão do prazo de 12 meses, contados da publicação da ata deste julgamento, para implementação pelos tribunais da sistemática aqui estabelecida, ressalvados os concursos de remoção ou promoção já finalizados, e mantidas, nesse período, as regras até então estipuladas pelos tribunais.



    4. Pedido julgado improcedente.